Tribunal: STF
Processo: Rcl 55165
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Vibra Energia S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo ED-AIRR-927-88.2014.5.05.0008, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Pet 7.555-MC/DF.



    A reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “[...] no presente caso, foi proferida decisão na fase de conhecimento do presente processo deferindo em parte os pedidos feitos pelos reclamantes e condenando a embargante ao pagamento das diferenças salariais entre os valores pagos aos embargados, enquanto ‘Assessores Comerciais’, e os devidos ao ‘Profissional de Vendas’ de nível correspondente. Em relação ao pagamento destas diferenças, restou determinado que estar deveriam levar em consideração na base de cálculo o salário-base e a parcela RMNR e suas diferenças (Matéria esta que se encontra em execução no presente feito, já estando o juízo integralmente garantido).” (pág. 6 da inicial). 



    Nesse contexto, alega que:



    “[...] considerando que a condenação das diferenças salariais ora executada tem como parcela integrante em sua base de cálculo a parcela ‘Complemento RMNR’, em face da Medida Cautelar nº 7.755, faz-se necessário o sobrestamento do presente feito – considerando o risco de liberação do vultuoso montante, já que fixado o quantum debeatur em R$ 3.040.038,18 e a fim de evitar dano de difícil e improvável reparação - até o julgamento do RE 1.251.927 (RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS NOS AUTOS DE N. 21900-13.2011.5.21.0012) e do trânsito em julgado do julgamento dos Recursos Extraordinários interpostos nos IRR’s nºs 21900- 13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012 e pronunciamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acerca da uniformização da matéria em comento.” (pág. 7 da inicial; sem os grifos do original). 



    Ao final, requer:



    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do CPC/2015, para suspender os efeitos da decisão reclamada e, consequentemente, suspender o prosseguimento do processo nº TST- ED-AIRR927-88.2014.5.05.0008, em especial eventual execução e medidas constritivas em face da VIBRA ENERGIA S.A, determinando o sobrestamento do processo enquanto perdurar os efeitos da medida cautelar deferida na PET 7.755 do Supremo Tribunal Federal. 



    […]



    e) Ao final seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja reformada a decisão de origem e, por consequência, deferido o sobrestamento enquanto perdurar os efeitos da medida cautelar deferida na PET 7.755 do Supremo Tribunal Federal.” (págs. 19-20 da inicial; sem os grifos do original). 



    É o relatório necessário. Decido o pedido de liminar. 



    Em uma análise superficial, própria da medida em espécie, parece-me que o ato impugnado, ao permitir o processamento na Justiça do Trabalho de demanda em que se discute o tema RMNR – Remuneração Mínima de Nível e Registro, afronta, em tese, o conteúdo da decisão proferida na Pet. 7.755-MC/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Ao analisar a Pet. 7.755-MC/DF, o Ministro Dias Toffoli, em razão do período de recesso desta Corte, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutam essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator.”



    Essa decisão foi confirmada pelo Ministro Relator, nos seguintes termos:



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada .



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento.



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas.



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.”



    Ressalto, ainda, que a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nesse sentido, destaco o seguinte acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019.



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 33.812-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    No mesmo sentido cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcls 34.310/DF, 51.730/MG e 50731/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 34.708/DF, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcls 41.570/PR e 41.525/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, defiro a liminar pleiteada para determinar a suspensão do trâmite dos autos do processo ED-AIRR-927-88.2014.5.05.0008, até o julgamento final desta reclamação. 



    Comunique-se ao Juízo reclamado, requisitando-lhe informações.



    Citem-se os interessados.



    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator